Tribunal: CARF
Processo: 10480.912259/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.912259/2012-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERMOTEC SERVICOS DE MONTAGENS TECNICAS INDUSTRIAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem apure a extensão
e consistência do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação no
PER/DCOMP no 36781.96367.231112.1.3.04-0310 em 23/11/2012 (fls. 02/06),
pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos e contribuições
administrados pela RFB, com créditos da contribuição para a COFINS (código
de receita 5856) no valor original utilizado de R$ 26.577,40, do período de
apuração de março/2012, decorridos de suposto pagamento a maior ou indevido
(DARF total de R$ 49.150,32) efetuado em 08/06/2012.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.912259/2012-45
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.282 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.912259/2012-45

2. Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 07), no qual a compensação
declarada não foi homologada, sob o fundamento de que a partir das
características do DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior
ou indevido, o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de débitos
da contribuinte, não restando saldo disponível para compensação.
3. Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 22/02/2013 (fl. 11) alegando que, visando regularizar as
inadequações do Despacho Decisório, anexou retificações da DCTF e do
DACON de março/2012.
4. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade foram
juntados às fls. 12/61.

A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com fundamento na ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual reitera os termos deduzidos na manifestação de inconformidade e, ainda, para
combater o acórdão recorrido, traz aos autos os documentos de e-fls. 99/134, no qual destacam-
notas fiscais emitidas no PA março/2012 e seu informativo extraído da Secretaria de Fazenda do
Município de Recife/PE e planilhas com cálculo de apuração. Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente traz em seu recurso voluntário notas fiscais PA março/2012,
conforme se depreende das e-fls. 99/134.
Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado e a
apreciação da documentação em sede recursal deve ser aceita para fins de verificação do crédito
pleiteado.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
recolhimento indevido/a maior, se faz indispensável a demonstração documental que autorize a
retificação da DCTF e revele crédito que pretende ser compensado.
Neste sentido, por terem sido juntados os documentos em sede recursal
contrapondo o acórdão recorrido, entendo adequada sua apreciação pela Unidade Preparadora
com o fim de apurar o montante de receita tributável por Cofins auferida no PA março/2012 com
fins de verificação do valor devido e suposto direito creditório. Portanto, entendo que, para o
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.282 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.912259/2012-45

deslinde da demanda, o melhor caminho a ser adotado perfilha pela avaliação documental pela
Unidade Preparadora com fins de aclarar a controvérsia em litígio.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos juntados aos autos, mormente os
de e-fls. 99/134, para que sejam tomadas as seguintes providências, sem
embargo de outras não listadas que se façam necessárias para o
esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de Cofins não cumulativa no PA março/2012;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA março/2012 por recolhimento a
maior e sua suficiência para compensar os débitos indicados em Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
março/2012;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital